Tribunal: TJDFT
Processo: 0706947-32.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Apelação Cível. Revisão de contrato. Limitação taxa de juros. Repetição do indébito. Dano moral.
1. É abusiva, e por isso comporta redução, a taxa anual de juros remuneratórios de empréstimo pessoal muito superior à média apurada pelo Bacen.
2. Eventual pagamento indevido enseja repetição, sob pena de enriquecimento ilícito. Todavia, inexistindo má-fé, os valores pagos a mais devem ser restituídos de forma simples.
3. Meros dissabores e aborrecimentos acaso evidenciados que, ademais, guardam consonância com a relação contratual firmada entre o titular da conta corrente e a instituição financeira, não justificam reparação por dano moral.